Tribunal: TJSP
Processo: 1017836-52.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Indenização arbitrada em R$10.000,00. Insurgência da ré. Publicação em rede social do Tribunal Regional do Trabalho, 14a Região, de palavras contra a honra do autor, magistrado. Retratação em queixa crime. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Obrigação de fazer. Retratação que foi acolhida pelo juízo, que não implica em

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Indenização arbitrada em R$10.000,00. Insurgência da ré. Publicação em rede social do Tribunal Regional do Trabalho, 14a Região, de palavras contra a honra do autor, magistrado. Retratação em queixa crime. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Obrigação de fazer. Retratação que foi acolhida pelo juízo, que não implica em rejeição do pedido. Fato novo que não tem o condão de modificar a sentença. Dano moral configurado. Valor fixado que não comporta redução, pois apto a exercer a função reparatória que o dano causou ao autor. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.